Tribunal: CARF
Processo: 13924.720209/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.720209/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.617 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIGUS REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO ENTREGA DA GFIP. ÔNUS DA PROVA.
É de quem alega o ônus de provar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada guarda conformidade com a legislação de regência, portanto
não há que se falar que é abusiva.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.720209/2017-70
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720209/2017-70

Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2012, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando, em suma, que se trata de
declarações retificadoras cujas originais foram entregues tempestivamente e a denúncia
espontânea da infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual,
preliminarmente discorre sobre a fragilidade do “sistema SERPRO” (e-fls. 35), no qual confiava
e que por isso não guardou as provas materiais que embasariam suas alegações; no mérito,
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância, reforçando o argumento de que as declarações objeto da autuação são retificadoras
cujas originais foram apresentadas no prazo. Alega ainda que a aplicação da penalidade é
abusiva e que houve a denúncia espontânea da infração, citando o art. 138 do CTN. Requer a
improcedência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares suscitadas são meras alegações que não interferem no
presente julgamento, uma vez que não cabe a este órgão julgador manifestar qualquer juízo quanto
ao gerenciamento ou controle administrativos a partir dos recursos materiais ou eletrônicos
disponíveis.
Mérito
Ônus da prova
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720209/2017-70

O recorrente alega que as declarações que ensejaram o lançamento das multas por
atraso eram retificadores cujas originais foram apresentadas no prazo. Entretanto não trouxe
qualquer documento que comprove a alegação (recibos de entrega, por exemplo). Pelo contrário,
ele mesmo alega em seu recurso que “...ocorria sobreposição, sendo impossível se era o primeiro
envio ou retificação. Entendo que se tivéssemos a prova material, tudo se resolveria, mas como
sempre houve confiança nos sistemas da SERPRO/RECEITA FEDERAL, e como essa prática vem
de longa data, jamais ocorreu preocupação em armazenar tais provas materiais” (e-fls. 35)
Nota-se que o recorrente afirma não ter certeza do que alega, ou seja, que as
declarações objeto das multa, em suas palavras, “era o primeiro envio ou retificação”. Conforme
art. 373 do código de processo civil, o ônus da prova cabe ao recorrente, cabendo a ele provar os
fatos constitutivos de seu direito, de forma que meras alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para anular o lançamento tributário devidamente constituído.
Ademais, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte quando da impugnação
juntar aos autos as provas que possuir, o que não aconteceu em momento algum nos autos,
limitando-se o recorrente a trazer meras alegações.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação
da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o
138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte
julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na aplicação da penalidade -
abusividade
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720209/2017-70

Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital